Tribunal: STF
Processo: HC 266255
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PACIENTE FORAGIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2025, por Felipe Rocha Gonsalves, em benefício de Edcarla Souza dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2025, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.017.694/ES.



O caso



    2. Consta dos autos que o juízo da Vara Única da comarca de 
Rio Bananal/ES, no Processo n. 5000567-82.2023.8.08.0052 (fls. 123-146, doc. 10), decretou a custódia cautelar da paciente (foragida desde abril de 2024), denunciada, em conjunto com outros acusados, pela prática de tráfico e associação para o tráfico interestadual de entorpecentes, com emprego de intimidação armada (arts. 33 e 35 c/c os incs. IV e V da Lei 
n. 11.343/2006), além de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 
n. 10.850/2013). Segundo a acusação:



    “(...) outra participante é EDCARLA SOUZA DOS SANTOS, alcunha ‘DICA’. EDCARLA é companheira de JANDSON e responsável pela gestão financeira da organização criminosa, recebendo a maior parte dos lucros provenientes do comércio ilícito de drogas. 



    Além disso, registra-se que EDCARLA é irmã de MATEUS SOUZA DOS SANTOS, o antigo líder da associação que se encontra preso cumprindo pena por tráfico de drogas, como descrito anteriormente. Conforme consta na página 52, parte 4 do Inquérito Policial (ID 31388758), ‘DICA’ residiu em Rio Bananal/ES durante o período em que seu irmão comandava o tráfico na região. Após a prisão de MATEUS e a ascensão de JANDSON ao seu posto, ela começou a auxiliá-lo na parte financeira. 



    Quando JANDSON fugiu para o Estado da Bahia devido a vários mandados de prisão em aberto neste Juízo, ela o seguiu. Na cidade de Camacan/BA, onde morava com EDCARLA, JANDSON quase foi detido pela Polícia Militar local, mas conseguiu escapar novamente. Na ocasião, EDCARLA estava na mesma residência com ele. EDCARLA permanece no Estado da Bahia e continua a auxiliar JANDSON na movimentação financeira das remessas de dinheiro provenientes do tráfico de drogas de Rio Bananal para a Bahia, conforme é possível aferir da conversa extraída entre CLAUDINEIA e JANDSON, à página 32 da segunda parte do IP (ID 31388756). Nessa conversa, JADNSON encaminha uma foto do cartão bancário para depósito do dinheiro do tráfico, identificando a conta bancária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que está em nome de EDCARLA SOUZA DOS SANTOS, com o número da conta sendo 3676 000834904252-2. Diante dos fatos apresentados, torna-se evidente o papel de EDCARLA SOUZA DOS SANTOS, conhecida como ‘DICA’, como responsável pela gestão financeira da organização criminosa” (fl. 134, doc. 10).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva da paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5007220-28.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cuja denegação da ordem ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 1.017.694/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.9.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, dela não conheceu, nos termos seguintes:



    “(...) não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, destaco que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da medida. Sobre o tema, registrou o acórdão recorrido os seguintes fundamentos (fls. 17-19): não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem ofício, em observância § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido, destaco que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da medida. Sobre o tema, registrou o acórdão recorrido os seguintes fundamentos (fls. 17- 19):



    ‘O impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, em razão da inexistência de elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou de obstrução à instrução criminal, requerendo, assim, a revogação da prisão preventiva. 



    Todavia, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, destacando o suposto envolvimento da paciente com o núcleo estrutural da organização, e a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal. 



    Registro, ainda, que a paciente encontra-se foragida desde abril de 2024, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, não tendo apresentado resposta à acusação ou outro requerimento no juízo de origem, o que por si só revela o risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução processual. [...] 



    Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, observa-se que, a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública. No caso, a participação da paciente, além de gravíssima, é apontada como sistemática, organizada e estruturada, não se tratando de agente periférica, mas sim de personagem central na administração do produto financeiro da atividade ilícita. 



    Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ [...].’



    Destaco, a propósito, segmento relevante da decisão que decretou a custódia cautelar (fls. 23-33): 



    ‘No caso em questão, verifico pela investigação realizada pela Polícia Civil que está presente o fumus comissi delicti consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios de autoria, conforme passo a demonstrar. Dos autos, evidencia-se que a Polícia Civil iniciou há cerca de 02 (dois) anos o presente processo com o propósito de investigar possíveis crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, entre outros delitos no município de Rio Bananal /ES. [...] 



    Por fim, outra participante é EDCARLA SOUZA DOS SANTOS, alcunha ‘DICA’. EDCARLA é companheira de JANDSON e responsável pela gestão financeira da organização criminosa, recebendo a maior parte dos lucros provenientes do comércio ilícito de drogas. 



    Além disso, registra-se que EDCARLA é irmã de MATEUS SOUZA DOS SANTOS, o antigo líder da associação que se encontra preso cumprindo pena por tráfico de drogas, como descrito anteriormente. 



    Conforme consta na página 52, parte 4 do Inquérito Policial (ID 31388758), ‘DICA’ residiu em Rio Bananal/ES durante o período em que seu irmão comandava o tráfico na região. Após a prisão de MATEUS e a ascensão de JANDSON ao seu posto, ela começou a auxiliá-lo na parte financeira. Quando JANDSON fugiu para o Estado da Bahia devido a vários mandados de prisão em aberto neste Juízo, ela o seguiu. Na cidade de Camacan/BA, onde morava com EDCARLA; JANDSON quase foi detido pela Polícia Militar local, mas conseguiu escapar novamente. Na ocasião, EDCARLA estava na mesma residência com ele. 



    EDCARLA permanece no Estado da Bahia e continua a auxiliar JANDSON na movimentação financeira das remessas de dinheiro provenientes do tráfico de drogas de Rio Bananal para a Bahia, conforme é possível aferir da conversa extraída entre CLAUDINEIA e JANDSON, à página 32 da segunda parte do IP (ID 31388756). Nessa conversa, JADNSON encaminha uma foto do cartão bancário para depósito do dinheiro do tráfico, identificando a conta bancária da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, que está em nome de EDCARLA SOUZA DOS SANTOS, com o número da conta sendo 3676 000834904252-2. 



    Diante dos fatos apresentados, torna-se evidente o papel de EDCARLA SOUZA DOS SANTOS, conhecida como ‘DICA’, como responsável pela gestão financeira da organização criminosa. Com relação ao periculum libertatis este também se encontra presente, evidenciado pela gravidade dos crimes imputados aos denunciados, que demonstram a potencial periculosidade daqueles, que poderiam continuar praticando atividades ilícitas caso sejam mantidos em liberdade. 



    A manutenção dos denunciados JANDSON DE JESUS RIBEIRO, LUIS FELIPE SANTOS COSTA, CLAUDINEIA BAPTISTA e EDCARLA SOUZA DOS SANTOS em liberdade representa um risco significativo para a ordem pública, tendo em vista a atuação organizada e estruturada da associação criminosa, com ramificações em diferentes estados. A venda de drogas, intimidação de testemunhas e a possibilidade de ocorrência de novos crimes, como homicídios, roubos e agressões físicas, são elementos que contribuem para a deterioração da ordem pública e da segurança da sociedade, em especial, no município de Rio Bananal/ES. 



    A prisão dos denunciados também é necessária para garantir a efetividade da instrução criminal, evitando interferências indevidas na produção de provas, intimidação de testemunhas ou destruição de evidências. A influência dos denunciados sobre outros membros da organização criminosa, assim como a capacidade de manipulação de informações por meio de comunicações telefônicas ou eletrônicas, pode comprometer a lisura do processo judicial. 



    Além disso, a prisão preventiva dos denunciados também se justifica como uma medida necessária para assegurar a aplicação efetiva da lei penal, garantindo que os responsáveis pelos crimes sejam devidamente responsabilizados e punidos conforme a legislação vigente. O envolvimento em atividades criminosas, especialmente relacionadas ao tráfico de drogas, demanda uma resposta firme do sistema de justiça criminal. A detenção dos denunciados é uma medida proporcional para responsabilizá-los por seus atos, proteger a sociedade contra futuras atividades ilícitas e promover a prevenção do crime. Adicionalmente, verifica-se que os réus JANDSON DE JESUS RIBEIRO, LUIS FELIPE SANTOS COSTA, EDCARLA SOUZA DOS SANTOS e SAMARA DA SILVA SANTOS, encontram-se em local incerto e não sabido.’



    A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige, para sua decretação, a presença cumulativa dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e periculum libertatis (perigo que decorre do estado de liberdade do paciente). 



    No presente caso, ambos os requisitos se encontram amplamente configurados. A custódia cautelar da paciente está justificada, primeiramente, na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pela periculosidade concreta da paciente, aferida não pela natureza abstrata dos crimes, mas por seu papel central de gestão financeira em uma organização criminosa estruturada para a prática de tráfico de entorpecentes. 



    Com efeito, a investigação, que se estendeu por aproximadamente dois anos, revelou a existência de um grupo criminoso com atuação em Rio Bananal/ES e ramificações em outros estados, notadamente na Bahia. À paciente é atribuída uma função de alta relevância: a de gestora financeira da suposta organização, sendo a responsável pelo recebimento e repasse dos valores oriundos da traficância. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa, especialmente daqueles que exercem funções de comando ou gerenciamento, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública. Nesse sentido: "Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024 /SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).’ (AgRg no HC n. 999.068/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) 



    Ainda, a manutenção da prisão é imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a paciente se encontra foragida. Não se trata de mera presunção ou de simples ‘ausência de localização’, como argumenta a defesa. O mandado de prisão foi expedido em abril de 2024 e, desde então, a paciente não se apresentou à Justiça, permanecendo em local incerto e não sabido. As informações prestadas pelo Tribunal de origem são contundentes ao afirmar que, ‘mesmo ciente da existência do mandado de prisão, a paciente segue se esquivando da aplicação da lei penal, não informando endereço fixo e, inclusive, omitindo tal dado na procuração recentemente outorgada ao novo advogado’ (fl. 1.853). 



    Assim, nos termos de jurisprudência consolidada nesta Corte, a condição de foragido, por si só, justifica a medida extrema, pois sinaliza a existência de risco real à aplicação da lei penal. Ilustrativamente: ‘A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a condição de foragido por longo período configura fundamento legítimo para a prisão preventiva, mesmo sem contemporaneidade estrita.’ (AgRg no RHC n. 211.181 /MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) 



    Em reforço: ‘Ademais, a condição de foragido do agravante corrobora o periculum libertatis, pois a evasão do distrito da culpa configura risco concreto à aplicação da lei penal e legitima a imposição da medida extrema. 4. A contemporaneidade da prisão restou evidenciada pelo risco atual de reiteração delitiva e pela estrutura ainda operante da organização criminosa, conforme diálogo entre os investigados.’ (AgRg no RHC n. 220.758/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.) 



    Diante do cenário fático delineado pelas instâncias de origem, caracterizado pelo papel central da paciente em uma organização criminosa interestadual, pelo risco reiteração delitiva e por sua condição de foragida, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas. 



    Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão, que se impõe pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco real que a liberdade da paciente representa para a ordem pública e para a aplicação da lei penal. 



    Nesse sentido: ‘Condições subjetivas favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, tampouco justificam a substituição da medida por cautelares diversas.’ (AgRg no RHC n. 220.758 /RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 7).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva da agravante, decretada sob o fundamento de envolvimento em organização criminosa e gestão financeira de atividades ilícitas. 2. A decisão agravada considerou que o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo recursal e que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os argumentos apresentados no agravo regimental. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da periculosidade concreta da agravante, evidenciada por seu papel central na gestão financeira de organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas. 5. A condição de foragida da agravante, desde abril de 2024, reforça o periculum libertatis, justificando a medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas diante do risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. 8. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não afastam a necessidade da prisão preventiva, que se impõe pela gravidade concreta dos fatos e pelo risco real à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (doc. 6).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste na revogação da prisão preventiva, afirmando ausentes os requisitos legais para decretação da custódia cautelar, que seria carente de fundamentação e não teria demonstrado indícios suficientes de autoria, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Sustenta que “o conjunto probatório trazido aos autos contém, como elemento diretivo contra EDCARLA, uma captura de tela de conversa de aplicativo de mensagens em que terceiro corréu menciona, em diálogo entre si, a existência de conta bancária em nome da paciente como possível destino de depósito – transação essa que não se concretizou e da qual não há qualquer prova de efetivo ingresso de valores, ciência ou anuência da paciente quanto à origem ilícita dos supostos recursos”.



    Alega ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, realçando que “os fatos utilizados para justificar a custódia cautelar são antigos, vinculados à fase inicial da investigação, sem que tenham sido apontados elementos concretos que demonstrem risco atual decorrente da liberdade da paciente”.



    Assevera a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal, por ser mãe de criança menor de idade. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a impetração, por meio de liminar, salvo conduto para que: a) seja imediatamente suspenso o decreto de prisão preventiva que recai sobre a Paciente Edcarla Souza dos Santos, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade; b) seja determinada a expedição de contramandado de prisão e/ou alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver presa; c) seja facultado a Vossa Excelência impor, caso entenda necessário, medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP.



    De forma subsidiária, requer: d) seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, por ser a Paciente mãe de criança menor de 12 anos, podendo ser cumulada com medidas cautelares do art. 319 do mesmo diploma. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade do decreto prisional pelos fundamentos expostos”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Busca-se nesta impetração a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ser carente de fundamentação idônea, com pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    7. A custódia cautelar da paciente foi decretada e diversas vezes ratificada pelas instâncias ordinárias, que mencionaram a presença dos requisitos da prisão preventiva e a insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Consideraram, especialmente, a gravidade concreta do delito, sua participação de alta relevância na organização criminosa direcionada à traficância de entorpecentes e a condição de foragida da acusada, que, mesmo assistida por profissional contatado e conhecedora da pendência de mandado de prisão, recusa-se a apresentar-se ou fornecer endereço para sua localização. 



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva da recorrente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de interromper-se a atuação de complexa organização criminosa, dedicada ao tráfico de drogas, na qual a recorrente teria papel de destaque, e no fato de estar foragida. 



    9. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade 
da recorrente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade da agente (apontada como gestora financeira da organização) e sua condição de foragida constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.867-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL 
E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E 
ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020. 2.In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98. (...) 7. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 231.648-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE DINHEIRO 
E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática do tráfico ilícito de drogas, ainda mais, como no caso, em que a traficância expandia-se para outros estados da Federação. Precedentes. III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 231.150-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, Relatora a Minista Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUSINDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    10. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO 
MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 
n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    11. Anote-se, quanto à alegada falta de contemporaneidade da custódia ca